Tribunal: TJSP
Processo: 1005047-33.2014.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – Não ocorrência – Aplicabilidade, ao caso, do prazo quinquenal – Exegese do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Súmula no 18 deste E. Tribunal – Hipótese em que não se verificou demora na citação por culpa exclusiva da autora, de modo que inaplicável o §2o do artigo 240, do Código de Processo Civil – PROTESTO – Desnecessidade para ações de cobrança

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – Não ocorrência – Aplicabilidade, ao caso, do prazo quinquenal – Exegese do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Súmula no 18 deste E. Tribunal – Hipótese em que não se verificou demora na citação por culpa exclusiva da autora, de modo que inaplicável o §2o do artigo 240, do Código de Processo Civil – PROTESTO – Desnecessidade para ações de cobrança – O protesto só é necessário para o ajuizamento de execução de título extrajudicial – CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência a partir da data de emissão das cártulas – JUROS DE MORA – A contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação – Aplicação do art. 252 do RITJSP – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005047-33.2014.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante RENATA
MARQUES MAROSTEGAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HELENICE RUI
SANTOS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005047-33.2014.8.26.0038 -Voto no 10.548
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10548
APELAÇÃO No 1005047-33.2014.8.26.0038
COMARCA: ARARAS 3a VARA CÍVEL
APELANTE:
RENATA
MARQUES
MAROSTEGAN (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: HELENICE RUI SANTOS
JUIZ
PROLATOR:
ANTONIO
CÉSAR
HILDEBRAND E SILVA
AÇÃO DE COBRANÇA
PRESCRIÇÃO
Não
ocorrência Aplicabilidade, ao caso, do prazo quinquenal
Exegese do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil
Súmula no 18 deste E. Tribunal Hipótese em que não se
verificou demora na citação por culpa exclusiva da autora,
de modo que inaplicável o §2o do artigo 240, do Código de
Processo Civil PROTESTO Desnecessidade para ações
de cobrança O protesto só é necessário para o ajuizamento
de execução de título extrajudicial
CORREÇÃO
MONETÁRIA Incidência a partir da data de emissão das
cártulas
JUROS DE MORA
A contar da primeira
apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de
compensação
Aplicação do art. 252 do RITJSP

Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fls. 291/294, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação de cobrança, para condenar a ré ao
pagamento dos valores constantes dos títulos apresentados,
com atualização monetária a partir do vencimento da nota
promissória e emissão dos cheques, e juros de mora desde o
vencimento da nota e da primeira apresentação das cártulas.
No
mais,
condenou
a
ré
ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005047-33.2014.8.26.0038 -Voto no 10.548
3
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do
débito, observada a gratuidade concedida.
Recorre a vencida sustentando a
prescrição dos títulos objeto dos autos, sob o argumento de
que aplicável o prazo trienal. Afirma que a demora na citação
não pode ser benéfica à autora.
Alega que o protesto dos cheques é
requisito essencial para o ajuizamento tanto de execução como
de ação de cobrança.
Aduz que os juros de mora devem
ser contados a partir da citação, e a correção monetária desde a
distribuição da ação.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A r. sentença deve ser confirmada,
tendo em vista que se encontra suficientemente motivada, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima
mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005047-33.2014.8.26.0038 -Voto no 10.548
4
dispensáveis
repetições
e
para
cumprir
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo. Neste sentido,
confira-se: Apelação 0000253-47.2007.8.26.0000, Relator
Walter Fonseca, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012; Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
(...)
2.
É
predominante
a
jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.
3.
Recurso
Especial
não
provido” (STJ-2a T., REsp 662.272-RS,
Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005047-33.2014.8.26.0038 -Voto no 10.548
5
No caso em exame, observa-se
que o Juízo a quo analisou detidamente os elementos
constantes dos autos e corretamente concluiu que:
“O
processo
comporta
julgamento no estado em que se encontra,
porquanto a questão de mérito encontra-
se suficientemente demonstrada pelos
elementos de convicção constantes dos
autos,
autorizando
o
julgamento
antecipado da lide na forma do artigo
355, I do Código de Processo Civil.
Não
há
que
se
falar
em
prescrição.
Com efeito, a jurisprudência é
pacífica no sentido de que a prescrição
no caso é quinquenal, aplicando-se a
disposição incerta no artigo 205 § 5o, I
do Código Civil, a teor do disposto na
Súmula 504 do Superior Tribunal de
Justiça: "O prazo para ajuizamento da
ação monitória em face do emitente de
nota promissória sem força executiva é
quinquenal, a contar do dia seguinte ao
vencimento do título".
Do mesmo teor, a Súmula no 503
da referida corte, quando se trata de
cheque: "O prazo para ajuizamento de
ação monitória em face do emitente de
cheque sem força executiva é quinquenal,
a contar do dia seguinte à data da
emissão estampada na cártula".
No caso em questão, a nota
promissória
possui
vencimento
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005047-33.2014.8.26.0038 -Voto no 10.548
6
14/03/2011 (fls.5), e os cheques com
emissão em 25/03/2011 e 25/04/2011
(fls.6).
Logo, sendo a ação ajuizada em
18/09/2014 (fls.01), verifica-se que foi
respeitado o lapso temporal respectivo.
O fato da citação inicial haver
sido declarada nula, não autoriza a
alterar-se a contagem do prazo, na
medida em que os efeitos da citação
válida, retroagem à data da propositura
da demanda (CPC/73, 219 § 1o e CPC/15
240 § 1o).
Logo fica superada referida
preliminar.
Igualmente não há que se falar
em ausência de condição para o exercício
do direito de regresso.
Com
efeito,
o
protesto
é
necessário apenas para o ajuizamento da
ação executiva.
No caso em testilha, trata-se de
ação de natureza cognitiva, onde todos
aqueles que se vincularam ao título de
qualquer forma, firmaram documento
particular representativo do crédito, de
sorte que devem responder pelo respectivo adimplemento, diante da
solidariedade passiva da obrigação.
O cálculo dos juros de mora e
correção monetária deverão observar o
que restou estabelecido no Tema no 942,
julgado no Recurso Especial sob o
regime de Recurso Repetitivo no 1556834/SP: "Em qualquer ação
utilizada pelo portador para cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005047-33.2014.8.26.0038 -Voto no 10.548
7
cheque, a correção monetária incide a
partir da data de emissão estampada na
cártula, e os juros de mora a contar da
primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". As teses apresentadas pela
requerida encontram-se superadas com
referido precedente obrigatório.
Isto posto e pelo mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE a
ação, extingo o processo com resolução
de mérito (CPC 487, I) e o faço para
condenar a requerida ao pagamento dos
valores
constantes
dos
títulos
apresentados,
atualizados
monetariamente pela tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo,
a
partir
dos
respectivos
vencimentos (NP) e emissão (cheques),
com juros de mora de 1% ao mês (CC
405 e 406) contados do vencimento (NP)
e primeira apresentação (cheques).”
Não há que se falar na alegada
prescrição.
O prazo para ajuizamento de ação de
cobrança de nota promissória e cheque é de cinco anos,
conforme dispõe o parágrafo 5o, inciso I, do artigo 206 do
Código Civil, que regula a pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares.
Referido prazo começa a ser contado
a partir do dia seguinte ao vencimento da dívida (para a nota
promissória),
ou
emissão
da
cártula,
conforme
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005047-33.2014.8.26.0038 -Voto no 10.548
8
entendimento do C. STJ, pacificado pela edição da Súmula
no 503.
A título de esclarecimento, destacamos a fundamentação contida no REsp no
1.101.412/SP, representativo dos Recurso Repetitivos, de
Relatoria do Exmo. Min. Luis Felipe Salomão:
“O
cheque
é
ordem
de
pagamento à vista, devendo, nos termos
do art. 1o, inciso V, da Lei do Cheque
conter a data de emissão da cártula
requisito essencial para que produza
efeito como cheque. Nesse caso, apenas
para registro, por se tratar o cheque da
prova documental escrita a que alude o
art. 1.102a do CPC que, em cognição
sumária,
permite
a
expedição
do
mandado monitório, evidentemente, deve-
se considerar como data de emissão
aquela regularmente oposta no espaço
próprio reservado para a data de
emissão: (...) Dessarte, como, em regra, a
emissão do cheque não implica novação e
o seu pagamento resulta na extinção da
obrigação
originária,
o
prazo
prescricional para a cobrança do crédito
oriundo da relação causal conta-se a
partir do dia seguinte à data de emissão
estampada na cártula. (...) Nesse passo, o
art. 132 do CC/2002 esclarece que, salvo
disposição legal ou convencional em
contrário,
computam-se
os
prazos,
excluído o dia do começo e incluído o do
vencimento; nessa linha, o termo inicial
para a fluência do prazo prescricional
para a perda da pretensão relativa ao
crédito
concernente
à
obrigação
originária corresponde ao dia seguinte
àquele constante no cheque (ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005047-33.2014.8.26.0038 -Voto no 10.548
9
pagamento à vista) como data de emissão
quando,
então,
pode-se
cogitar
(caracterizar) inércia por parte do
credor.”
Na espécie, a nota promissória e os
cheques que instruíram a presente ação foram emitidos em
abril de 2011 e, portanto, o prazo prescricional quinquenal
encontraria seu termo final em 2016.
Diante do quadro descrito acima, e
sendo a ação ajuizada em 18 de setembro de 2014, decerto que
não se operou a prescrição.
Como cediço, o despacho que
ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da
propositura da ação.
Ao contrário do que argumenta a
parte recorrente, não há que se falar em demora na citação por
culpa exclusiva da autora, a justificar a não aplicação do §2o
do artigo 240, do Código de Processo Civil.
Desse modo, inexiste desídia da
autora a justificar o entendimento de que não tenha se dado a
interrupção da prescrição.
No que tange à ausência de
protesto dos títulos mencionados na inicial, tem-se que,
diferente do que argumenta a parte recorrente, tal fato
não impede o ajuizamento da ação.
Isso porque a comprovação do
protesto não é requisito para a distribuição de ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005047-33.2014.8.26.0038 -Voto no 10.548
10
cobrança hipótese versada nestes autos , mas sim para ação
de execução de título extrajudicial.
Por fim, também sem razão a parte
apelante no que tange à irresignação quanto aos termos
iniciais da correção monetária e juros de mora.
O não pagamento dos contratos
pactuados entre as partes consistiu em inadimplência de
obrigação a termo, fazendo incidir o disposto no artigo 397 do
Código Civil, para que os juros de mora
assim como a
correção monetária
incidam desde o vencimento da nota
promissória
Nesse sentido:
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Questão
fática bem delineada nos autos, restando
apenas a matéria de direito, relativa à
interpretação das cláusulas inseridas nos
documentos acostados nos autos. Desnecessidade de prova pericial.
Afastamento. PRELIMINAR. INÉPCIA
DA INICIAL. Faturas de cartão de
crédito e extrato pormenorizado dos
débitos são suficientes para conferir
lastro à ação de cobrança e preencher os
requisitos dos artigos 319 e 320 do
CPC/2015. Afastamento. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. Cartão de
Crédito. Cobrança de faturas em atraso.
Sentença de procedência, declarando
rescindido o contrato e condenando a
requerida
ao
pagamento
de
R$126.502,58. Incidência de correção
monetária e juros de mora desde a data
de
vencimento
da
obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005047-33.2014.8.26.0038 -Voto no 10.548
11
Condenação
em
honorários
sucumbenciais de 10% sobre o valor da
condenação.
Recurso
da
requerida,
insurgindo quanto à taxa de juros
cobrada, a prática do anatocismo e a
cobrança de comissão de permanência
cumulada com os encargos moratórios.
Rejeição.
Acessórios
aplicados
na
atualização do débito eram decorrentes
dos próprios termos contratuais e da lei
que disciplinava os contratos dessa
espécie. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. consoante artigo
85,
parágrafos 1o e 11, do novo diploma
processual
civil.
PRELIMINARES
REJEITADAS;
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação
1001413-53.2016.8.26.0266;
Relator
(a): Silvia
Maria
Facchina
Esposito
Martinez; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1a
Vara; Data do Julgamento: 29/06/2017;
Data de Registro: 04/07/2017)
No que tange aos cheques, resta
consolidada a tese de que “Em qualquer ação utilizada pelo
portador para cobrança de cheque, a correção monetária
incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os
juros de mora a contar da primeira apresentação à
instituição financeira sacada ou câmara de compensação”
(Resp no 1.556.834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
10.08.2016).
Enfim, com o insucesso do recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005047-33.2014.8.26.0038 -Voto no 10.548
12
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários em 10% sobre o valor atribuído à
causa, em desfavor das autoras, majoro tal percentual para
15%,
nos
termos
da
legislação
processual
vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda, e observada a gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso, nos termos acima.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora